Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0701770-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILDER JANIO LOURENO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 13:03:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator